Tribunal: TJES
Processo: 5019928-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019928-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSMAR DE LIMA LOPES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5019928-29.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LUSMAR DE LIMA LOPES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo com descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte da instituição financeira requerida.

2. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que não há litispendência, uma vez que o objeto dos processos são diferentes.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que para haver litispendência é necessário que as duas causas sejam compostas pelas mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. O recorrente afirma que os pedidos das ações são diversos, portanto, não há litispendência. Ademais, sabe-se que o pedido é o núcleo da petição inicial, sendo o responsável por revelar a pretensão que o autor espera ver acolhida. Além disso, o CPC/2015, de mesmo modo, determina que ele deve ser certo e determinado.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexista a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência.

7. Isto posto, entendo como correta a pretensão do recorrente. O pedido realizado nestes autos, é claro e preciso quanto ao benefício previdenciário que sofre com os descontos e o contrato objeto. Assim, não há como reconhecer a litispendência, uma vez que os pedidos são diferentes. Ademais, em consulta ao PJE, o processo de n
º 5019785-40.2025.8.08.0048 foi extinto sem resolução do mérito em razão da desistência da ação.

8. Em observância ao princípio do devido processo legal, basilar à garantia de um julgamento equânime e em estrita conformidade com as normas jurídicas estabelecidas, impõe-se o retorno dos autos à instância de primeiro grau. Tal medida tem por escopo precípuo evitar a supressão de instância, assegurando-se, desse modo, que as partes envolvidas possam exercer, de maneira integral e sem prejuízos, seu direito à ampla defesa e ao recurso, conforme previsão legal. Dessa forma, preservam-se as etapas processuais devidas, resguardando-se os pilares fundamentais de um sistema jurídico pautado pela democracia e pela equidade.

9. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)